Tribunal: TJSP
Processo: 1004774-52.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004774-52.2019.8.26.0564; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004774-52.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes ANTÔNIO DOS SANTOS ROQUE e DILCE MARIA ROSSI ROQUE, é
embargado SEI S B C EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004774-52.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 10995
2
Embargos de Declaração no 1004774-52.2019.8.26.0564/50000
Embargantes: Antônio dos Santos Roque e outro
Embargada: Sei S B C Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 10995
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e
prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das alegações
lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção.
Omissão,
obscuridade
ou
contradição
não
configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 813/818 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que não houve apreciação de pontos autônomos e
independentes acerca do atraso no cumprimento da obrigação da ré,
quanto à aplicabilidade ao caso concreto dos enunciados normativos
representados pelos artigos 1o, 2o, 3o, 4o (I, II, VI, VII e VIII), 6o (V, VII,
VIII e X), 14, 39 (V e X) e 51 (I, IV, XXIII, §1o, I, II e III), todos da Lei no
8.078/90, e artigos 393, 422 e 475 do Código Civil.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento.
Como se vê, a pretensão da parte embargante é de
rever o entendimento da turma julgadora explicitado no julgamento
acerca das questões pontuadas nos embargos.
Ocorre que os embargos de declaração não são a via
adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004774-52.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 10995
3
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se revelaram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Como se sabe, a omissão ensejadora dos embargos
declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não
a que se refere aos argumentos das partes que podem ser rejeitados
implicitamente (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela Mina Laurita Vaz,
j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341).
Conforme assinalado em julgamento no STJ, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento
incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV
do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004774-52.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 10995
4
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (EDcl no MS
21.315-DF, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF
da 3a Região), julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016 Informativo no 585 do
STJ).
E somente se configura a contradição quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão) (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j.
17/08/1998, DJ 30/11/98, p. 66). O vício não equivale, evidentemente, à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação que
a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e textos de lei
invocados.
No caso, os aspectos da causa novamente enfatizados
pela parte embargante, tendentes a demonstrar o atraso na entrega
do empreendimento, e assim justificar a resolução do negócio, como
quer, e consequentemente a devolução integral dos valores gastos na
aquisição do imóvel, não alteram a conclusão do julgado no sentido
de que é incabível a extinção do contrato diante da teoria do
adimplemento substancial.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator